Tribunal: STF
Processo: HC 212612
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Moises Reategui de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 680.717, ministro Ribeiro Dantas).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Para além disso, a alegação defensiva – ausência de competência do ministro relator para rever decisão proferida pelo ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça durante o recesso forense - depende da análise e interpretação de normas previstas no regimento interno daquela Corte Superior, matéria cuja apreciação é incabível em habeas corpus, “por se tratar de tema referente à organização administrativa dos tribunais e não ter relação direta com a liberdade de locomoção” (HC 170.664 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal: HC 154.600 AgR, ministro Luiz Fux; HC 201.686 AgR, ministro Roberto Barroso e; HC 117.070 ED, ministro Dias Toffoli, cujo trecho da ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    [...] 2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita. 



    3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação.



    4. Regimental a que se nega provimento. 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância. 



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Relator do HC 680.717, do Superior Tribunal de Justiça.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator